Tribunal: TJMT
Processo: 0020268-10.2016.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020268-10.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAN CERQUEIRA DA COSTA (APELADO), ARIADNA CARDOSO DE SOUSA - CPF: 353.894.001-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIOLÊNCIA EMPREGADA APÓS A SUBTRAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO TIPO DO ART. 157, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu, de roubo impróprio para furto simples

e declarou extinta sua punibilidade pela prescrição. A decisão recorrida considerou que
,
a violência narrada
,
ocorreu de forma desconexa à subtração dos bens.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a violência empregada pelo réu logo após a subtração dos bens, para assegurar a detenção da
res furtiva,
configura o crime de roubo impróprio, nos termos do art. 157, § 1o, do CP, afastando a desclassificação para furto e, consequentemente, a prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A prova oral colhida em juízo confirma que o réu, ao ser surpreendido pela vítima no interior da residência, utilizou-se de violência para manter a posse dos bens furtados e assegurar sua fuga.

4. A conduta descrita amolda-se ao tipo penal de roubo impróprio, que se consuma com a violência empregada logo após a
subtração, com o objetivo de garantir a detenção da coisa ou a impunidade do agente.

5. Reconhecida a adequação típica da conduta ao art. 157, § 1o, do CP, afasta-se a prescrição anteriormente reconhecida, sendo fixada pena definitiva de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. Configura roubo impróprio a conduta do agente que, logo após subtrair bens, emprega violência para manter sua posse e assegurar a impunidade. 2. A incidência do art. 157, § 1o, do CP afasta a possibilidade de desclassificação para furto e, por consequência, de extinção da punibilidade pela prescrição.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 115; 157, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 06.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020268-10.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JONATHAN CERQUEIRA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal
(PJe n.
0020268-10.2016.8.11.0042
)
, que desclassificou a imputação
de
roubo impróprio para o delito de furto simples e, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, julgou extinta a punibilidade do réu Jonathan Cerqueira da Costa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV e 115, todos do Código Penal.

A 7a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá sustenta, em síntese, que: 1) as provas produzidas ao longo da instrução demonstram, de forma clara e segura, a ocorrência de violência subsequente à
subtração dos bens, com o intuito de assegurar a detenção da
res furtiva
;
2)
a vítima reconheceu o apelado como autor do fato, tendo relatado que foi empurrada durante a ação delitiva, circunstância que caracterizaria a violência própria do tipo penal do roubo impróprio
.

Requer-se o
provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime de roubo impróprio, nos termos do art. 157, § 1o, do Código Penal, afastando-se a causa extintiva da punibilidade reconhecida na origem
(ID 272886850).

Nas contrarrazões, o apelado, por intermédio da Defensoria Pública, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 272886854).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em direção diametralmente contrária ao órgão ministerial de origem,

exarou parecer apontando para o
desprover
recursal, da lavra da Ilustre Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Viana (ID 278270387).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 19/7/2016, por volta das 12h30min, na residência localizada na rua Monte Líbano,
n. 184, bairro Alvorada, nesta Comarca, o denunciado JONATHAN subtraiu para si, mediante violência, 7 lençóis de malha, 6 toalhas da marca Teka, 6 pares de sapatos, 2 pares de sandálias e alimentos diversos, tudo avaliado
indiretamente em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), pertencentes a vítima Ariadna Cardoso de Sousa.

Constam aos autos que no dia e horário dos fatos, o denunciado JONATHAN invadiu a residência da vítima Ariadna, revirando todos os cômodos, e recolhendo os pertences, momento em que Ariadna chegou na casa e avistou a porta aberta, deparando-se com o meliante em sua sala,
que mediante violência e grave ameaça, deu um empurrão na vítima que caiu no chão.

Ato contínuo, a vítima conseguiu se levantar e correu para se esconder na vizinhança.

O denunciado, por sua vez, em posse da res furtiva, empreendeu fuga.

Acionada a polícia militar, logrou-se êxito em prender o denunciado em flagrante delito em um lava-jato próximo da residência da vítima, contudo, os objetos subtraídos não foram encontrados (...)”
(ID 272885935).

A controvérsia restringe-se à correta subsunção típica da conduta perpetrada pelo apelado, especialmente quanto à configuração, ou não, do crime de roubo impróprio, previsto no § 1o do art. 157 do Código Penal.

O apelado foi interrogado somente na fase de inquérito policial, quando negou a autoria dos fatos (ID
272885935) e, em juízo, teve
a

revelia decretada (ID 272886384).

Não obstante, s
egundo a prova oral constante dos autos, a vítima relatou que, ao retornar do trabalho, deparou-se com o réu dentro de sua residência e foi surpreendida por um empurrão que a derrubou ao chão. Na sequência, o réu evadiu-se do local, pulando o muro.

Destaca-se que os bens subtraídos já haviam sido retirados do interior do imóvel e lançados para o lado de fora, prontos para serem transportados.

O policial militar
Francisco
Cledionor
Gomes
declarou em
j
uízo que a guarnição foi acionada, via CIOSP, para atender a ocorrência de um roubo, em que a vítima narrou que havia sido agredida pelo suspeito, o qual fugiu levando seus pertences (relatório de mídias, ID
272886385
).

Tais circunstâncias evidenciam que a violência empregada pelo réu não foi utilizada para viabilizar a subtração dos bens, mas sim para assegurar a detenção da coisa subtraída e garantir sua fuga, elemento típico do roubo impróprio.

Nesse ponto, o §1o do art. 157 do Código Penal dispõe expressamente:

“
Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, verificada a ocorrência de violência ou grave ameaça após a subtração dos bens, com o propósito de assegurar a posse da
res furtiv
a ou garantir a impunidade do agente, resta configurado o roubo impróprio, afastando-se a tipificação como furto. Confira-se:

“
Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência
, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva e ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria
(CP, art. 157, § 1o),
não havendo se falar em furto
"
(AgRg no HC n. 838.412/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
5a
Turma, DJe de 6/9/2024)
– destaquei.

Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que o réu utilizou de violência física à pessoa logo depois de subtraídos os bens, com o intuito de manter a posse destes e
,
frustrar
eventual reação da vítima, razão pela qual a conduta deve ser juridicamente enquadrada como roubo impróprio, não havendo falar em desclassificação para furto.

Assim, merece reforma

a sentença, para que se reconheça a prática do crime previsto no art. 157, §1o, do Código Penal
.

A pena prevista para o tipo penal em referência é de 4 a 10 anos de reclusão.

Considerando serem favoráveis as circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP
, a
pena-base
deve ser fixada no mínimo legal
de

4 anos
de reclusão
e
10 dias-multa
.

Não se encontram presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes
, tampouco causas de diminuição ou de aumento a serem observadas, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
4 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Tendo em vista o apenamento aplicado e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, estabeleço o regime inicial
aberto
, nos termos do art.
33, §

2o,
“
c
”, do Código Penal.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO
MINISTERIAL
PROVI
DO
para,
afastada a desclassificação, condenar JONATHAN CERQUEIRA DA COSTA à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
e regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025